Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.074 STJ. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADJUDICAÇÃO. ENTREGA DO TERMO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. ART. 659, §2o, DO CPC C/C ART. 192 DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECOLHIMENTO DO ITCMD. DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. SENTENÇA MANTIDA EM REJULGAMENTO.
1. Em uma interpretação sistemática do art. 659, §2o, do CPC e do art. 192 do CTN, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. Isso, porém, não dispensa a parte de comprovar o prévio pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio (Tema 1.074 STJ). Considerando que a sentença recorrida está em conformidade com o precedente qualificado, sua manutenção é medida que se impõe.
2. Apelação cível conhecida e não provida, em rejulgamento. Sentença mantida.